Tribunal: TJMT
Processo: 1010501-47.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010501-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (AGRAVANTE), ROGERIO SANTANA FIALHO - CPF: 013.406.211-69 (AGRAVADO), JHONATAN GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 039.664.521-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA PARA COMPELIR O PLANO DE SAÚDE A CUSTEAR A INTERNAÇÃO NA MODALIDADE HOME CARE – TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA – FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE r$ 5.000,00 – VALOR PROPORCIONAL SE CONSIDERADA A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO QUE VISA COMPELIR – RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo recomendação médica para inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper o serviço, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput). 2. “As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021). 2. A redução da multa somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. nº 1003072- 81.2022.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por ROGÉRIO SANTANA FIALHO, representado por JHONATAN GONZAGA DOS SANTOS, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para determinar à Cooperativa/ré que “autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade Home Care, conforme laudo médico (...), sob pena de aplicação de multa diária (de) R$ 5 mil” (cf. Id. nº 81815298 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “ausência de necessidade de internação domiciliar na modalidade Home Care”, pontuando a existência de “expressa indicação médica para cuidador para auxílio nas atividades cotidianas”; aduz que, “de acordo com a avaliação realizada pelo prestador de Home Care, o quadro clínico do agravado não traduz a necessidade de Home Care com suporte de técnico de enfermagem 24h, mas sim de enfermagem mensal, fisioterapia 5x/semana, fonoaudiologia 2x/semana, nutricionista quinzenal e visita médica mensal, além do auxílio de cuidador”.

Arremata o tópico dizendo que “não houve indicação de home care em substituição à internação hospitalar” e que “não houve indicação médica para suporte de técnico de enfermagem 24h/dia, mas sim para cuidador e cuidados 24h/dia”, devendo, portanto, ser aplicado ao caso o entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no julgamento do REsp nº 1.378.707/RJ, segundo o qual somente é cabível a determinação judicial de cobertura do atendimento Home Care “quando for na modalidade de substituição da internação hospitalar, ou seja, quando for verdadeira internação domiciliar, o que não é o caso do agravado” (sic – cf. Id. nº 130080652 - pág. 6/9).

Alonga-se, em outra frente argumentativa, sobre a “ausência de previsão legal para fornecimento do serviço de home care”, sobre a “ausência de previsão no Rol da ANS”, de natureza taxativa, e, ainda, sobre a existência de “cláusula contratual de exclusão de cobertura” (sic – cf. Id. nº 130080652 - pág. 31/44)

Queixa-se, por fim, da exorbitância do “valor da multa arbitrada” (cf. Id. nº 130080652 - pág. 44/50).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja “afastada a obrigatoriedade do atendimento domiciliar na forma requerida pelo agravado (e) reconhecida a inexistência de previsão contratual, legal e no Rol da ANS para o serviço requerido”, e, ainda, para que seja “afastada/reduzida/modificada a penalidade diária de R$ 5.000,00” (sic – cf. Id. nº 130080652 - pág. 51/52)

A decisão indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id.

131682188)
.

Nas contrarrazões apresentas o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
135517654)

A douta PGJ, em parecer editado pelo eminente Procurador de Justiça Dr.:

LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB
, opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
137286193
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“6. Pois bem. Em detida análise dos autos, denoto estar demonstrado que o requerente é usuário do plano de saúde fornecido pela requerida (ID 79235160 e 79235158) e portador de patologias sob o CID 10B24 (Doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) não especificada), A81.2 (Leucoencefalopatia multifocal progressiva) e C46.8 (Sarcoma de Kaposi de múltiplos órgãos) em acompanhamento regular, acamado, em uso de fraldas, sendo necessários cuidados constantes (24 horas/dia), apresentando evolução de doença neurológica, progressão evidente de comprometimento já gastrostomizado, evoluindo com piora respiratória por provável implicação de centro respiratório cerebral.

6.1. Resta demonstrado que em razão do quadro clínico supradito, foi solicitado com urgência o atendimento em programa de atenção domiciliar diante da necessidade de fisioterapia respiratória e motora, bem como acompanhamento com fonoaudiólogo, segundo relatórios médicos (ID 79235149) e exames (ID 79235153) anexos à exordial.

7. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, ante a gravidade da enfermidade que acomete o requerente, se mostra acertado o deferimento da medida de urgência pretendida, especialmente, porque, diante da proteção da vida, as demais regras devem ser preteridas, já que esta é o bem maior protegido pela Constituição Federal.

7.1. Além disso, impõe acentuar que a jurisprudência do Egrégio STJ é pacífica ao considerar abusiva a cláusula que importe em absoluta vedação da internação domiciliar como alternativa de substituição à internação hospitalar, vez que revela-se incompatível com a equidade e a boa-fé, além de colocar o usuário em situação de desvantagem exagerada.

7.2. No mesmo sentido segue o entendimento esposado pela jurisprudência de nossos Tribunais de Justiça considerando irrelevante o procedimento vindicado estar ou não incluso nas diretrizes dispostas pela ANS (...)

8. Igualmente, o perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo está consagrado pelo laudo médico, através do qual resta evidente que o requerente certamente será a parte mais prejudicada caso tenha que aguardar o deslinde do feito para só então obter o tratamento na modalidade vindicada, haja vista o risco quase certeiro de agravamento do seu estado de saúde caso não obtenha, desde logo, os procedimentos médicos reiteradamente solicitados

8.1. Revela-se assim, necessária a internação domiciliar com equipe multidisciplinar, conforme prescrição médica acostada aos autos, ressaltando que uma possível internação em regime hospitalar aumentaria o risco de maiores complicações

9. Outrossim, não há que se mencionar a irreversibilidade da medida, porquanto o que se procura é o seu efeito, a internação home care às expensas da ré, que, porventura, num eventual juízo de improcedência do pedido, terá a via judicial para o ressarcimento das despesas que foi obrigada a suportar. (...)

11. Desse modo, preenchidos os requisitos legais, nos termos do artigo 300, § 2º, do CPC, DEFIRO liminarmente a tutela de urgência, determinando que a requerida autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade home care, conforme laudo médico de ID 79235149, sob pena de aplicação de multa diária, que fixo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento do presente “decisum” (grifei e destaquei).

O agravado/autor, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer contra a agravante/ré circunstanciou o quadro fático anexando documentos médicos, atestando que ele está
“em acompanhamento médico regular, acamado, em uso de fraldas, com necessidades de cuidados constantes (24 horas/dia), apresentando evolução de doença neurológica, progressão evidente de comprometimento, já gastrostomizado, evoluindo com piora respiratória, por provável comprometimento do centro respiratório cerebral”
, e onde, por duas vezes, a médica infectologista assistente Jamille Viana Dutra (CRM/MT nº 9.905) escreveu
“Solicito com urgência para o paciente acima cuidados em Programa de Atenção Domiciliar” e “Solicito Home Care”
(cf. Ids. nº 79235149 - pág. 1 e 79235151 - pág. 4 dos autos de origem), os documentos apresentados pela própria Cooperativa/agravante nesta sede recursal sugerem tratar-se de grave quadro clínico.

A tese recursal, apoiada em precedente jurisprudencial do eg. STJ (REsp nº 1.378.707/RJ), é de que o quadro clínico do autor exige “assistência domiciliar”, e não “internação domiciliar”, sendo, portanto, lícito à operadora negar o serviço por falta de cobertura obrigatória.

A decisão acerca do tratamento a ser fornecido cabe apenas ao médico e não ao plano de saúde. Fica claro que a Ré está sendo omissa e negligente e não tem interesse com a saúde do requerente, não quer arcar com a continuidade do tratamento na residência do requerente, mesmo diante de relatórios médicos discorrendo sobre a necessidade de tratamento domiciliar.

O Relatório Médico elaborado pela empresa Homedical Atenção Domiciliar, endereçado à própria UNIMED Rio, indica o seguinte quadro clínico atual:

“Paciente jovem, emagrecido, orientado mas não responsivo motor somente gestos com olhares, sem TQT, em uso de O2 quando necessário, tórax simétrico, ausculta normofonética. Abdomen plano, indolor à palpação, RHA+, em uso de GTT com boa aceita de dieta Nutrison Soya. Acamado, totalmente dependente” (cf. Id. nº 130080656).

O Home Care se faz necessário, mormente se considerada a imprevisão quanto ao prazo de duração do tratamento e diante da probabilidade de infecção nos casos de longa internação hospitalar.

A Cooperativa/ré não se insurge contra a cobertura de qualquer procedimento/tratamento específico indicado ao autor, mas apenas resiste quanto à execução em ambiente domiciliar, na modalidade “
home care
”, ao fundamento de exclusão de cobertura contratual.

No caso, ainda se fosse o caso da previsão de tal cláusula, argumento que se utiliza somente para fins de sanar quaisquer discussões, embora válida cláusula contratual limitativa de cobertura,
se o médico recomenda a inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput).

Como se não bastasse, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “
é abusiva a cláusula excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)
”, e, assim, esta não pode ser invocada para justificar a negativa de atendimento aos reclames do beneficiário do plano de saúde, especialmente se, como tudo indica ser o caso dos autos, a operadora custeou o tratamento do beneficiário na fase hospitalar

A propósito, já decidiram as colendas 3ª e 4ª Turmas do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (....). TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da desnecessidade de prova pericial, da configuração de dano moral, bem como a revisão dos parâmetros utilizados para arbitramento da indenização - que, no caso, não se mostra excessiva ou irrisória -, encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1845118/DF – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Assim, como a pretendida revogação do atendimento domiciliar imposto pela decisão agravada dependeria, segundo a própria linha argumentativa da operadora do plano de saúde, da definição da natureza do serviço “Home Care”, ou seja, se configura internação domiciliar ou simples assistência domiciliar, e como os documentos dos autos abonam a tese autoral de que se trata de substituição à internação hospitalar, não se vê, neste momento, qualquer traço de desacerto da r. decisão agravada.

Registro, por fim, que a medida ora pleiteada pode ser facilmente revertida caso, ao longo do tramite processual dos autos na Comarca de origem, a agravante apresente fundamentos que justifiquem a interrupção do tratamento, porém, ao menos neste momento processual, deverá prevalecer o atendimento domiciliar ao autor/agravado.

É perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, tanto que há expressa previsão legal nesse sentido (CPC, art. 537).

A multa é meio de coação, para que o devedor seja estimulado (forçado) pelo efeito da dor financeira a cumprir determinada decisão judicial e, embora deva ser fixada em valor compatível e razoável, este deve ser capaz de quebrar a obstinação da parte e compeli-la ao cumprimento da decisão judicial.

Por outro lado, tornando-se insuficiente ou excessiva a multa fixada, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, modificar o seu valor, consoante disposto no artigo 537, §1º, inciso I, do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de multa cominatória por dia de descumprimento de ordem judicial não se mostra excessivo, consideradas as circunstâncias da causa, ante a capacidade econômico-financeira da empresa agravada e o caráter coercitivo da medida determinada, não havendo falar em desproporcionalidade do valor da multa.

Apenas quando a multa se mostre excessiva e desproporcional já no momento de sua fixação, considerada a natureza da obrigação cujo cumprimento visava compelir, impõe-se a sua redução, nos termos do artigo 537, §1º, inciso I, do CPC, o que não é o caso dos autos.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022